Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-89.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004579-89.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABRICIO AMANCIO DE CARVALHO - CPF: 568.706.631-49 (APELADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), JESSICA RIBEIRO XAVIER DE CARVALHO - CPF: 026.007.081-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), YASMIN SOARES DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades da alimentanda dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do §1º, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Filha com 25 anos e com demonstração de que recebe ajuda outra e tem capacidade de trabalhar, não pode, por tempo indefinido, exigir alimentos do seu pai sobretudo quando este demonstra que o valor pleiteado é excessivo levando em consideração a sua capacidade financeira. Sentença escorreita que deve ser ratificada em grau recursal.

2. Neste aspecto, residindo provas suficientes da alteração da capacidade financeira do alimentante, da necessidade da alimentada, maior de idade e apta ao exercício de labor, acertada a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela redução do valor da pensão alimentícia anteriormente outorgada a alimentada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentenças de ID.: 166124350 e 166124357; proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Revisional de Alimentos n° 1004579-89.2017.8.11.0003, proposta por FABRICIO AMANCIO DE CARVALHO, em face de JESSICA RIBEIRO XAVIER DE CARVALHO, que julgou parcialmente procedente o feito como segue: “...25. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com espeque no art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados no petitório inaugural, para minorar os alimentos devidos pelo autor à parte requerida para o patamar de 80% do salário mínimo, correspondendo atualmente ao valor de R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais), que deverá ser pago mediante desconto em folha de pagamento, devendo ser expedido ofício ao empregador do requerente para que proceda ao desconto da verba alimentar nos moldes da presente sentença.26. Ressalte-se que a presente decisão tem efeito ex tunc, retroagindo à data da citação da parte requerida, nos termos do entendimento exarado pelo STJ em julgamento dos EREsp de n.º 1.181.119/RJ, de relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, ressalvando-se que as prestações alimentícias já pagas pela parte alimentante são irrepetíveis. 27. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. 28. Notifique-se o representante do Ministério Público. 29. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. (sic).

Em suas razões de ID.: 166124362, alega: (i) que a legislação vigente permite a alteração do valor dos alimentos quando ocorre alteração da situação financeira das partes; (ii) que atualmente o apelado é Coordenador do Setor de Saúde Odontológica da Prefeitura de Rondonópolis, auferindo renda média de R$6.333,98; (iii) que o contrato de financiamento juntado pelo apelado refere-se a imóvel em endereço diverso de seu domicílio, ou seja, ostentando condição financeira suficiente para adquirir mais de um imóvel; (iv) que a constituição de nova família não é motivo suficiente a reduzir a obrigação que possui com a apelante; (v) que a atual esposa do apelado também presta serviços para a Prefeitura da cidade, colaborando assim com as despesas da nova família; e que na época da fixação outras duas filhas do apelado já eram nascidas; (vi) que é vestibulanda e esta inscrita no ENEM; se dedicando exclusivamente aos estudos pois prestara para Curso de Medicina em universidade Federal; (vii) que possui gastos com sua saúde; (viii) que a redução dos alimento lhe causará transtorno e alteração drástica em sua condição de vida; (ix) que além disso sua genitora esta desempregada, recebendo auxílio por sofrer de síndrome do carpo, que lhe resultou no cancelamento de sua inscrição do registro como dentista; Pugnando ao final para que seja mantido os alimentos em 138% do salário mínimo e eventualmente pela revisão de acordo com o princípio da proporcionalidade.

O apelado em contrarrazões de ID: 166124373 , rebate a tese recursal, destacando que recorrente encontra-se com mais de 25 anos e o fato de existir ação de exoneração de alimentos com liminar deferida em favor do recorrido; que não é mais Coordenador de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, destacando a redução de seu poder aquisitivo que justifica a redução sentenciada; Ao final, em face das razões expostas, pugnou reforma do ato sentencial recorrido.

Por ser maior, a douta Procuradoria Geral de Justiça, se absteve de manifestar no presente caso, ID: 167859689.

Peço dia. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentenças de ID.: 166124350 e 166124357; proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Revisional de Alimentos n° 1004579-89.2017.8.11.0003, proposta por FABRICIO AMANCIO DE CARVALHO, em face de JESSICA RIBEIRO XAVIER DE CARVALHO, que julgou parcialmente procedente o feito como segue:“...25. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com espeque no art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados no petitório inaugural, para minorar os alimentos devidos pelo autor à parte requerida para o patamar de 80% do salário mínimo, correspondendo atualmente ao valor de R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais), que deverá ser pago mediante desconto em folha de pagamento, devendo ser expedido ofício ao empregador do requerente para que proceda ao desconto da verba alimentar nos moldes da presente sentença.26. Ressalte-se que a presente decisão tem efeito ex tunc, retroagindo à data da citação da parte requerida, nos termos do entendimento exarado pelo STJ em julgamento dos EREsp de n.º 1.181.119/RJ, de relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, ressalvando-se que as prestações alimentícias já pagas pela parte alimentante são irrepetíveis. 27. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. 28. Notifique-se o representante do Ministério Público. 29. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. (sic).

A irresignação recursal se limita ao valor da verba alimentícia reduzida para 80% do salário-mínimo vigente, perfazendo atualmente o valor de R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais), em favor da sua filha requerida apelante, atualmente com 25 anos de idade.

Para tanto, a recorrente aponta que quantum deve ser mantido na quantia anteriormente estabelecida em ação de alimentos no importe de 138 % do salário mínimo, ser estudante e possuir diversos gastos.

Pois bem. Conforme a dicção do § 1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. §1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. (...)”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

No caso dos autos, observa-se que a apelante pleiteou a reforma do decisum que reduziu os alimentos anteriormente fixados (um salário mínimo) para o importe de 80% do salário mínimo vigente, fundamentando seu pedido no fato de que o alimentante possui condições financeiras para tanto, ressaltando ainda, que conta com a ajuda econômica de sua esposa atual e porque o fato de possuir outras filhas não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior, sobretudo se não comprovada a mudança na situação econômica do alimentante.

Todavia, em que pese à insurgência recursal, tenho que a quantia mensal fixada a título de alimentos demonstra-se em absoluta relação de proporcionalidade e razoabilidade.

Destaco que o recorrido não é mais Coordenador de Odontologia na Prefeitura de Rondonópolis, e atualmente sua filha já conta com 25 anos além do fato de correr ação de exoneração em desfavor da apelante, com liminar já deferida.

Dessa forma, verifica-se que a recorrente não trouxe qualquer elemento de prova que corrobore a suposta capacidade do recorrido de arcar com os alimentos no patamar arbitrado anteriormente.

Também não restou comprovado que os gastos da requerida sejam excessivos e não possam ser custeados com o valor de 80% do salário mínimo juntamente, com auxílio do INSS, a qual também deve contribuir com a mantença do recorrente

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DE A VERBA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1694 DO CC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Os alimentos devem se adequar ao binômio necessidade/possibilidade, como definido pelo legislador civil, o que em outras palavras significa dizer que ele deve ser prestado em patamar compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe. Verificada exacerbação no arbitramento, este deve sofrer redução”. (TJ-MT - AC: 00004166820178110008 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2019)

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE ALIMENTOS - MÉRITO - CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR - COMPROVAÇÃO - REDUÇÃO PARCIAL - ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MENORES - IMPRESCINDIBILIDADE - ONERAÇÃO EXCLUSIVA OU EXCESSIVA DO ALIMENTANTE - INVIABILIDADE. - Revela-se pertinente a redução dos alimentos fixados em benefício de 02 (dois) filhos menores quando evidenciada a redução da capacidade financeira do alimentante, devendo o montante arbitrado atender as necessidades dos alimentandos sem implicar em oneração exclusiva ou excessiva do genitor . (TJ-MG - AC: 10000220527592001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2022) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DO ENCARGOINCAPACIDADE FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PATAMAR ARBITRADO ANTERIORMENTE - PROVA EXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. Deve ser mantida a sentença que, diante da comprovação incapacidade financeira do alimentante, reduz o encargo alimentício para o importe correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, notadamente quando restar demonstrada a impossibilidade de suportar o encargo no patamar arbitrado anteriormente em prol da filha. (TJ-MG - AC: 10000211214143001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023